Tribunal: TJMT
Processo: 1026289-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026289-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOYCE BETINE SILVA PINHEIRO - CPF: 016.999.951-33 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0021-93 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. COBRANÇA SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Editora e Distribuidora Educacional S/A contra sentença parcialmente favorável à autora Joyce Betine Silva Pinheiro, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em razão de negativação indevida decorrente da cobrança integral de mensalidades sem a aplicação do desconto de 50% previamente concedido. O juízo de origem declarou a inexistência do débito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, além de refaturamento das mensalidades e pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço educacional, especialmente quanto à ausência de prova da pactuação contratual que justificasse a perda do desconto e a consequente cobrança integral das mensalidades; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova robusta e inequívoca da existência de contrato assinado ou de aceite digital válido impede o reconhecimento da legitimidade da cobrança integral das mensalidades, não sendo possível atribuir ao consumidor os efeitos de cláusulas contratuais supostamente pactuadas.

4. A cobrança de valores sem comprovação de adesão válida ao contrato configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor.

5. A negativação decorrente de cobrança indevida é causa suficiente para a configuração do dano moral
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência consolidada.

6. A ausência de assinatura física ou digital e de comprovação de ciência da consumidora quanto às cláusulas limitativas de direito impede a incidência de penalidades contratuais, conforme os arts. 6o, III, 46 e 54, §§ 3o e 4o, do CDC.

7. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso concreto, o valor de R$ 6.000,00 mostra-se excessivo, sendo adequado o montante de R$ 4.000,00 para atender à função compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de contrato assinado, físico ou digitalmente, e de comprovação inequívoca da ciência do consumidor quanto às cláusulas limitativas impede a validade da cobrança integral de mensalidades em instituição de ensino.

2. A negativação decorrente de cobrança indevida enseja dano moral presumido, sendo devida a reparação.

3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista em grau recursal quando excessiva ou irrisória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra sentença proferida na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por
JOYCE BETINE SILVA PINHEIRO
, que tramita perante a 10a Vara Cível de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

257737214 - ID de origem 172846993),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para declarar a inexistência dos débitos lançados em cadastros de inadimplentes, devendo a requerida promover o refaturamento das mensalidades de 2018 e 2019, incidindo-se o desconto de 50% (cinquenta por cento).

Condenou a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixou em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Os juros serão contados a partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento.

Condenou a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em 15% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O apelante em suas razões
(ID.

257737215 - ID de origem 174982703) alega que a sentença ignorou documentos relevantes que demonstram a ausência de falha na prestação do serviço educacional, bem como a legitimidade da cobrança das mensalidades, em especial a ausência de concessão de bolsa em determinados períodos por descumprimento contratual da própria autora.

Aduz que incumbia à autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, não tendo esta comprovado conduta ilícita por parte da Instituição de Ensino. Ressalta que o contrato firmado entre as partes estipulava que a concessão de bolsas poderia ser revista a cada semestre, condicionada ao cumprimento de requisitos objetivos, o que não foi observado pela apelada, resultando na perda do benefício.

Argumenta que a cobrança das mensalidades decorreu do exercício regular de direito previsto contratualmente, Defende que a sentença incorreu em erro ao condenar a ré ao pagamento de danos morais, pois a autora não experimentou qualquer abalo em sua honra, Sustenta, ainda, que a indenização arbitrada pelo juízo de origem é excessiva.

Requer provimento para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, afastando-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo-se a legalidade da cobrança efetuada e a inexistência de falha na prestação do serviço. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, bem como a redução dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões sob ID. 257737231 - ID de origem 177800008 suscitando violação do princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por Joyce Betine Silva Pinheiro contra Editora e Distribuidora Educacional S.A., com o objetivo de obter a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes em razão de débitos oriundos de mensalidades acadêmicas que, segundo a autora, foram geradas sem o desconto de 50% a que tinha direito, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de 1o grau entendeu que competia à ré demonstrar a existência de cláusula contratual clara prevendo a perda do desconto por rematrícula extemporânea, bem como comprovar a ciência inequívoca da autora. Diante da ausência de prova documental robusta, concluiu que a ré não se desincumbiu do ônus da prova. Dessa forma, foi afastada a legitimidade da cobrança integral das mensalidades e sua negativação, reconhecida a falha na prestação do serviço, arbitrando-se danos morais.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação defendendo, em síntese, que: (i) a sentença ignorou provas que demonstram a regularidade da prestação do serviço educacional; (ii) a cobrança das mensalidades é legítima, pois decorre do exercício regular de direito; (iii) a perda do benefício de bolsa deu-se por descumprimento contratual da própria autora; (iv) não houve ilícito apto a configurar dano moral; (v) a indenização fixada mostra-se excessiva.

No que concerne à alegação de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito, segundo a sentença, a dívida questionada refere-se às mensalidades dos anos de 2018 e 2019, que, conforme alegado pela autora e reconhecido pelo juízo, foram geradas sem a aplicação do desconto de 50% ao qual ela fazia jus. As negativações (ID. 257737171 - Pág. 1) do nome da autora ocorreu em decorrência da inadimplência dessas mensalidades cobradas com valor integral, ou seja, sem o abatimento do desconto concedido anteriormente.

O magistrado de 1o grau foi claro ao afirmar que os contratos apresentados pela requerida são desprovidos de força probatória necessária, pois não possuem assinatura física da autora nem comprovação adequada de aceite digital, uma vez que não foi juntado o IP. de origem que pudesse atestar a autenticidade da manifestação de vontade.

Assim, arrematou que não há prova da efetiva pactuação contratual válida, especialmente no que diz respeito às cláusulas que tratariam da perda do desconto em caso de rematrícula fora do prazo, além da incidência de cobrança de valores, cláusulas limitativas, multas moratórias, etc.

No que se refere à alegação da ré de que a autora teria concordando com às condições contratuais que previam a perda de desconto em caso de rematrícula extemporânea, verifica-se que o documento colacionado sob ID 257737669 – Pág. 1, por ostentar forma exclusivamente digital e não conter elementos técnicos mínimos aptos a legitimar a anuência da consumidora com as cláusulas em questão, revela-se insuficiente para este fim.

Ausente, pois, qualquer tipo de autenticação eletrônica, assinatura digital ou outro mecanismo inequívoco de validação, o referido documento não possui força probatória bastante para comprovar a formação de vontade.

Havendo controvérsia quanto aos valores efetivamente devidos e à exigência de encardo decorrente de cláusulas contratuais que ensejariam obrigações financeiras, não é possível imputar ao consumidor os efeitos de tais condições quando inexiste, nos autos, prova da efetiva pactuação desses termos.

Nos moldes previstos no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. (Redação dada pela no 11.785, de 2008)

§ 4o As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

§ 5o (Vetado)”

Segundo a lei, nos contratos de adesão, impõe-se a observância de linguagem clara, com caracteres legíveis e tamanho mínimo de fonte, garantindo-se a compreensão pelo consumidor, sobretudo no que se refere às cláusulas restritivas de direito, que devem ser devidamente destacadas.

A ausência de assinatura ou de manifestação inequívoca de concordância inviabiliza a exigência de encargos ou penalidades unilaterais, sob pena de violação aos princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor, pilares do microssistema consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Neste mesmo sentido:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Caberia, portanto, à ré demonstrar, por meio de documentação idônea e inequívoca, não apenas a existência de cláusula contratual clara e previamente informada que regulasse a perda do desconto, mas também o efetivo conhecimento e anuência da autora quanto a tais condições.

A ausência de contrato assinado, seja física ou digitalmente, bem como a inexistência de qualquer confirmação de aceite ou ciência, impede o reconhecimento da validade do suposto pacto e, por conseguinte, do débito decorrente.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA . DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . I. (...)
4
.
O banco recorrente não apresentou documentos comprobatórios da relação jurídica alegada, como contrato ou faturas correspondentes. 5. Aplicável ao caso a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor, em conformidade com o CDC, art. 14. 6. A jurisprudência dominante considera o dano moral presumido em casos de negativação indevida, caracterizando-se como in re ipsa
. 7. (...)." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10053038820228110045, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (g.n).

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre esclarecer que deve ser fixado com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa linha, a indenização por danos morais não pode ser utilizada como meio de enriquecimento ilícito da parte autora, tampouco fixada em valor irrisório, incapaz de cumprir sua função punitivo-pedagógica diante da conduta ilícita praticada.

Dito isso, embora se reconheça que a parte autora tenha, de fato, experimentado abalo em decorrência da indevida negativação de seu nome, o valor arbitrado, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), revela-se excessivo. Assim, entendo ser razoável a sua redução para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se mostra mais adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
somente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025